Tribunal: TJDFT
Processo: 0702892-27.2023.8.07.0012
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0702892-27.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DENILSON JUNIOR MIRANDA NEGREIROS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. A decisão proferida pelo Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, relator do Habeas Corpus no processo no 0702892-27.2023.8.07.0012, proposta pelo recorrente destes autos, a qual determina que sejam apresentadas informações foi juntada nestes autos ao ID 64594223. É o breve relatório. Decido. Em observância à decisão acima referida, esclarece-se que as informações solicitadas foram prestadas por ofício, em anexo, e deverão ser encaminhadas com urgência pela Secretaria dessa Turma Recursal ao Excelentíssimo Desembargador relator. Após, remeta-se o processo à origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de outubro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal